Tribunal: TJES
Processo: 5006740-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006740-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: JUDITH DE ALMEIDA PASSOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº
5006740-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: JUDITH DE ALMEIDA PASSOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN – ES10792-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTA FRAUDE – TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Mantém-se a suspensão do desconto em benefício previdenciário uma vez que presentes os requisitos legais.

2- A alegação de não contratação dos consignados se mostra plausível à luz do contexto de dúvida acerca da legitimidade da contratação, seja pela afirmação do consumidor em sentido diverso, seja diante da existência de inúmeros casos similares de que se tem conhecimento.

gravada realizou a devolução espontânea do valor supostamente contratado por não ter sido sacado ou utilizado.

3- A multa diária estabelecida em primeiro limitada em R4 60.000,00 mostra-se excessiva, desproporcional à relação contratual estabelecida, sendo necessária a sua readequação, nos termos do Art. 537, do CPC.

4- Tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal. Precedentes do STJ.

5- Tendo em vista o valor da obrigação principal contratada e das parcelas mensais, contrapondo-se à superioridade econômica da instituição financeira, mostra-se pertinente manter o valor da multa cominatória arbitrada na decisão atacada em R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo, passando a incidir em cada novo eventual desconto indevido efetuado, limitada ao valor de R$ 25.101,4 (vinte e cinco mil, cento e um reais e quarenta centavos).

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006740-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: JUDITH DE ALMEIDA PASSOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO CHALFIN – ES10792-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Tutela Antecipada de Urgência movida por JUDITH DE ALMEIDA PASSOS, deferiu a tutela e determinou a abstenção de cobranças das prestações referentes aos contratos de nº 633489692, 637293619, 632995937 e 632992348 sob pena de multa diária em R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, limitada a 60 (sessenta) dias/multa.

Presentes

os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

D
estac
a-se
que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No presente,
vislumbra-se que a agravada ajuizou a demanda de origem, aduzindo que é beneficiária de aposentadoria e pensão por morte, perfazendo a renda mensal de apenas R$ 1.818,00. Relata que ao sacar seu benefício de aposentadoria, teria percebido que o valor estaria incompleto, razão pela qual, visando apurar a situação, procurou o INSS para entender o motivo dos descontos, quando foi informada de que haviam 4 (quatro) empréstimos vinculados a seu nome, empréstimos que alega não ter contratado.

O douto magistrado de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela, uma vez que diante da nítida relação consumerista, entendeu possível desde logo a inversão do ônus probatório. Ademais, considerou que na hipótese vige a responsabilidade objetiva do banco pelos vícios na prestação do serviço.

Ainda, fundamentou o juízo de primeiro grau:

“Em análise aos autos e dos documentos que os instruem, vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela pretendida, tendo em vista que a recorrente é pessoa idosa, conforme documento de identificação ID 20722902; e recebe benefício previdenciário no valor inferior a dois salários-mínimos (ID 20722897); sendo lançado empréstimos consignados com descontos de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais); R$ 154,10 (cento e cinquenta reais e dez centavos); R$ 363,00 (trezentos e sessenta e três reais); e R$ 61,20 (sessenta e um reais e vinte centavos) (ID 20722898 e ID 20722899), cobrados diretamente por meio de consignação em folha, o qual alega não ter contratado nem autorizado.”

Assim, entendeu que a questão era urgente ante a natureza alimentar do valor que vinha sofrendo os descontos sob discussão.

Diante de todo o exposto, entendo que a decisão de primeiro grau está em consonância com a legislação vigente no tocante ao deferimento da suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos em referência, além de ter se dado de forma fundamentada e mencionado todos os requisitos.

Veja-se que a agravada, ao ajuizar a ação, colacionou toda prova que teve e poderia ter acesso, não sendo lícito exigir da mesma a prova do fato negativo, também denominada de “prova leonina”.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos similares:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NA MARGEM CONSIGNÁVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O deferimento da tutela provisória de urgência desafia o preenchimento de 02 (dois) requisitos elencados no art. 300, do CPC/15, quais sejam, (i) a probabilidade do direito e o (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
A suspensão dos descontos em folha de pagamento é medida que se impõe, diante da relevante dúvida
a respeito das reais cláusulas estipuladas entre as partes e para evitar a onerosidade excessiva em face da consumidora. 3. Recurso provido. (TJ/ES, Data: 11/Apr/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000493-24.2022.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Obrigação de Fazer/Não Fazer).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COM CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. MULTA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, uma vez que não solicitado o serviço/produto, sobretudo pela demonstração da fumaça do bom direito na origem, diante da aparente diferença das assinaturas firmadas nos contratos e nos documentos pessoais,
se mostrando plausível a tese de ausência de contração de empréstimo consignado com cartão de crédito e a ciência acerca da existência de diversos outros casos semelhantes
. 2. Não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual entendo que deva ser mantida a fixação do valor na origem eis que adequada e suficiente para o caráter cominatório. 3. Por outro lado, embora entenda que se mostra adequada a fixação das astreintes, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, devendo a decisão ser alterada para que a periodicidade da multa diária seja por episódio de descumprimento. 4.
Sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos
. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJ/ES, Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000223-29.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar).

Portanto, veja-se que a tutela foi deferida nos referidos casos à luz do contexto de dúvida acerca da legitimidade da contratação, ante a afirmação do consumidor em sentido diverso, levando-se ainda em consideração a plausibilidade da alegação devido à existência de inúmeros casos similares de que se tem conhecimento. Tal, por óbvio, não se distancia do que ocorre no caso dos autos, justificando-se a conclusão do juízo de primeiro grau, que merece ser mantida, a menos que a instrução do processo no primeiro grau revele outra realidade.

Ademais, veja-se, como a suspensão pelo banco ocorreu por força da tutela ora deferida, não há que se cogitar na sua revogação por “desnecessidade”, eis que a mesma simplesmente surtiu os efeitos a que se presta.

Prosseguindo, no tocante à multa arbitrada em primeiro grau, a mesma foi estabelecida valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com limitação de 60 dias-multa, mostrando-se desproporcional à relação contratual estabelecida, sendo necessária a sua readequação, nos termos do Art. 537, do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Se os descontos supostamente contratados são feitos mensalmente no benefício previdenciário da agravada, a multa fixada deve incidir, em caso de descumprimento, para cada ato.

A limitação ao teto, ainda, deve observar como limite o valor da obrigação principal para se evitar o enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal
.”
(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017, STJ), bem como que
“a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que,
tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, o teto do valor fixado a título de astreintes não deve ultrapassar o valor do bem da obrigação principal.
Precedentes.”
(AgRg no AREsp 666.442/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 20/10/2015, STJ).

Assim, tendo em vista o valor da obrigação principal contratada e das parcelas mensais, contrapondo-se à superioridade econômica da instituição financeira, entendo pertinente manter o valor da multa cominatória arbitrada na decisão atacada em R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo, passando a incidir em cada novo eventual desconto indevido efetuado, limitada ao valor que reduzo para R$ 25.101,4 (vinte e cinco mil, cento e um reais e quarenta centavos), que corresponde ao valor da soma dos empréstimos em questão.

Ressalta-se, novamente, que o importe fixado se mostra suficiente tanto para tornar efetiva a prestação jurisdicional como para evitar o eventual enriquecimento sem causa da Agravada.

Neste mesmo sentido este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 CPC ALEGADA DE FORMA GENÉRICA. PRÉVIA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NÃO DEMONSTRADA. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E FIXAÇÃO DE TETO OU LIMITE. COMPATIBILIZAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não fundamentada a mera alegação de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo efetivados no benefício previdenciário da recorrida. 2. O print de tela do próprio sistema do banco demonstrando o registro de suspensão realizado perante sistema interno do Banco, sem complemento que demonstre diligência ou requerimento perante a fonte pagadora da autora, não demonstra a efetiva cessação dos descontos. 3. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 4. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado no sentido de que, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017, STJ). 5. Considerando o valor da obrigação principal, dos descontos mensais de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), sopesando com a prova apresentada pela agravante de que houve esforço interno para suspender a parcela, ainda que não se ignore o relevante poderio econômico da instituição financeira demandada na ação originária, se faz pertinente reduzir o valor da multa arbitrada na decisão atacada para R$ 300,00 (trezentos reais), a incidir em cada novo eventual desconto indevido que for efetuado, e limitada R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), que se mostra suficiente tanto para tornar efetiva a prestação jurisdicional, quanto para evitar o eventual enriquecimento sem causa da agravada. 6.Recurso parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora”. (TJ – ES - 5002712-10.2022.8.08.0000 – 3ª Câmara Cível, RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Publicação: 25/08/2022).

Diante de todo exposto, mantenho a liminar outrora concedida e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
para que o valor da multa arbitrada seja mantida em R$ 1.000,00 (um mil reais), a incidir em cada novo eventual desconto indevido e limitada ao valor de
R$ 25.101,4 (vinte e cinco mil, cento e um reais e quarenta centavos)
, quantia que se mostra suficiente tanto para tornar efetiva a prestação jurisdicional, quanto para evitar o eventual enriquecimento sem causa da Agravada.

É como voto.

Vitória/ES, 26 de março de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Relatora, Desembargadora Convocada Heloisa Cariello, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Banco Itaú Consignado S/A
, ver reformada a r. decisão de Id. 22084363 que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, determinou a suspensão da cobrança do empréstimo consignado, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias/multa.

A
eminente Relator
a

conferiu parcial

provimento
ao
recurso para manter o valor diário das astreintes, limitando-as ao valor de R$ 25.101,40, que corresponde à integralidade do débito.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem
aderir ao voto da douta Relatora
, conforme passo a explanar.

Para o deslinde da controvérsia, é necessário que se examine a periodicidade e valor das astreintes.

A tese firmada no
Tema Repetitivo 1061 do STJ
orienta:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

À evidência, neste momento embrionário, os elementos de prova adunados não permitem aferir a existência de ato de manifestação de vontade, pela recorrida, para celebração do negócio jurídico contestado.

Segundo judicioso precedente da 2ª Câmara Cível deste Sodalício, as questões alusivas a efetiva contratação de empréstimo demandam percuciente dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR – DESCONTOS APARENTEMENTE ILEGAIS – VALOR CONTROVERTIDO DEPOSITADO EM JUÍZO – RECURSO PROVIDO PARA SUSPENDER DESCONTOS NA PENSÃO DO CONSUMIDOR. 1. Hipótese na qual as partes – consumidor e Banco – discutem a contratação de empréstimo consignado, não tendo a instituição financeira demonstrado de forma cristalina a contratação, enquanto o consumidor demonstrou documentalmente o interesse em resolver (sem sucesso) administrativamente a questão, bem como que fez o depósito em juízo da quantia controvertida, transmitindo veracidade para a sua versão de que não contratou referido empréstimo. 2.
As questões afetas à contratação, ou não, do empréstimo junto ao Banco agravado pela agravante, bem como a existência de danos materiais e morais a serem sanado, dizem respeito ao mérito da ação ordinária em trâmite na origem, dependendo de dilação probatória. Somente com a instrução probatória é que poderá ser sanada a controvérsia acerca da contratação do aludido empréstimo, além de serem averiguados potenciais danos causados nas partes.
3. Recurso provido para suspender os descontos na pensão do consumidor. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005790-46.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 17/03/2023).

Ressalte-se, ademais, que o STJ firmou tese por ocasião do julgamento do REsp 1197929/PR (Tema 466), segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse caso, os elementos de prova coligidos
não
são suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a contratação do serviço pela agravada, mostrando-se acertada a decisão de 1ª instância.

Relativamente à multa imposta,

a jurisprudência da Corte Cidadã vaticina:
“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas que a multa seja compatível com a obrigação e que o prazo assinalado para seu cumprimento seja razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

In casu
, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a astreinte estipulada em R$ 1.000,00, mormente se considerada a totalidade do débito (R$ 25.101,40) que, ao meu sentir, deverá ser adotada como parâmetro da multa.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, adiro integralmente ao voto condutor
para
conferir
parcial provimento
ao recurso
.

É como voto.